Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708225-34.2021.8.07.0010 RECORRENTE: WEBERTON RODRIGUES DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - Determina a avaliação desfavorável da culpabilidade quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como o local e o horário da prática delitiva, além da quantidade de golpes de faca desferida contra a vítima. VI - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que o réu aplicou cinco golpes de faca na vítima, causando risco de morte, adequada a fração mínima de redução. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz ser devida a aplicação da fração de aumento mais favorável para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta artigo 59 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP. III - É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso. IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas. V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada. VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010